Tribunal: TJMT
Processo: 0000763-80.2016.8.11.0091
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000763-80.2016.8.11.0091
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TRANSPORTADORA TRANSALTA LTDA - CNPJ: 14.947.873/0001-10 (AGRAVADO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES BABORA DA CRUZ - CPF: 502.899.851-53 (AGRAVADO), ANTONIO CRUZ - CPF: 083.518.309-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MADERALTA IND. E EXP. DE MADEIRAS LTDA ME (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA ELIZABETH DE SOUZA ALMAS - CPF: 012.330.946-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição da pretensão executória, quando se trata da cobrança de crédito tributário, perfaz-se no decurso de 05 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e do despacho que determina a citação, consoante o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, retroagindo à data da propositura da ação.

2. Recurso de agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo

Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta relatora que, nos autos da Execução Fiscal nº 0000763-80.2016.8.11.0091, negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, que
“A constituição do crédito se perfectibiliza com a notificação do devedor a respeito do lançamento efetuado, momento em que se abre o prazo de 30 dias para impugnação ou pagamento”.

Aduz que
“Somente ao final do processo ou ao final dos 30 dias (caso o contribuinte permaneça inerte em relação à notificação) é que se tem a constituição definitiva do crédito tributário, dando início ao lustro prescricional do art. 174, CTN”.

Menciona que
“o magistrado considerou que houve prescrição tendo como referência as datas dos fatos geradores, utilizando, dessa forma, marcos equivocados para determinar a incidência do instituto da prescrição”.

Defende que
“a suposta prescrição, objeto de discussão dessa apelação, NÃO OCORREU, pois o prazo prescricional foi interrompido quando se proferiu despacho inicial, determinando a citação dos executados, em 15/09/2016, retroagindo à data da propositura da ação, em 08/06/2016”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, a fim de que seja afastada a prescrição da pretensão executiva de modo a retomar o regular prosseguimento da execução.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso para manter inalterada a decisão monocrática e pela majoração dos honorários advocatícios (Id. 186094685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta relatora que, nos autos da Execução Fiscal nº 0000763-80.2016.8.11.0091, negou provimento ao recurso de apelação por concluir que houve a ocorrência do decurso do prazo prescricional quinquenal.

Apesar das alegações apresentadas pelo agravante, tenho que a pretensão não merece acolhimento, visto que o mesmo não trouxe aos autos qualquer fundamento novo que possa ensejar a alteração da decisão proferida quando da análise do pleito.

In casu
, o Estado de Mato Grosso propôs execução fiscal em face de Transportadora Transalta Ltda. e outros visando ao recebimento dos débitos tributários representados pela CDA nº 201513808, que perfaziam à época a quantia de R$163.065,55 (cento e sessenta e três mil e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), com a distribuição em 05/07/2016 e o despacho inicial em 15/09/2016.

Os fatos geradores ocorreram em 08/2008, 09/2008, 10/2008, 11/2008 e 12/2008. A data da constituição definitiva dos créditos se deu em 25/03/2010, conforme se verifica na CDA que instruiu o feito inicialmente.

Ocorre que nas razões recursais o ente estadual sustenta que a constituição definitiva ocorreu em 07/02/2014
,
uma vez que ao interpor o recurso de apelação, juntou a CDA atualizada, no entanto, verifica-se que a data da constituição definitiva do crédito na CDA atualizada está divergente da CDA inicialmente juntada.

Como bem ponderado e fundamentado na decisão monocrática ora atacada, é cediço que a CDA pode ser substituída a qualquer tempo antes da decisão de primeiro grau, conforme prevê o artigo 203 do CTN e Súmula 392 do STJ, veja-se:

“
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”.

“Súmula 392 - A Fazenda Publica pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

No caso dos autos, a substituição da CDA se deu juntamente com a interposição do recurso de apelação, ou seja, após a decisão de primeiro grau.

É o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – OCORRÊNCIA – REGRA DO ART. 173, INCISO I DO CTN – NULIDADE CITAÇÃO VIA DIARIO OFICIAL – SUBSTITUIÇÃO DA CDA EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "Nos termos do art. 149, II, do CTN, quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, surge para o Fisco a necessidade de proceder ao lançamento de ofício, no prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à data em que ocorrido o fato gerador do tributo (art. 173, I, do CTN)”. (REsp n. 1.841.798/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 7/5/2021.)

2. Passados os cinco anos sem que a Fazenda Pública tenha realizado o lançamento efetivo, por inércia, ocorre a perda do direito do sujeito ativo de receber o crédito tributário.

3. “Nos termos do art. 23, § 1º, do Decreto 70.235/72, é válida a notificação do lançamento tributário por edital, quando frustrada aquela realizada por via postal, destinada ao endereço correto do contribuinte. Precedentes do STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 820.445/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/08/2019; AgInt no REsp 1.597.492/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2017; REsp 1.561.153/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/11/2015; REsp 959.833/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/12/2009.” (AgInt no REsp 1660549/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020)

4.
A substituição da CDA para correção de erros formais ou materiais, sem alteração do sujeito passivo, é admitida até decisão de primeiro grau, no âmbito da exceção de
pré-executividade ou dos embargos do devedor. Não se admite, contudo, a substituição da CDA após a interposição de recurso, conforme preceitua o art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/80.

5. Agravo interno em apelação cível conhecido e não provido”
(N.U 1001617-25.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)
.

Desta forma, considerando os fatos narrados, a data da constituição definitiva do crédito a ser observada no presente caso é a constante da CDA que instruiu o feito executivo inicialmente.

Superada a fase precedente, ressalta-se que o prazo prescricional da pretensão executiva é de 05 anos, conforme prevê o artigo 174 do CTN, cito:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
”.

Desta forma, resta clarividente o decurso do prazo prescricional quinquenal da pretensão executiva, visto que a data da constituição definitiva constante da Certidão de Dívida Ativa nº 201513808 juntada inicialmente se deu em 25/03/2010 e o ajuizamento somente ocorreu em 15/06/2016.

A
propósito, segue o entendimento deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL - ART. 174 DO CTN - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 174 do CTN, “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

2. Considerando que o ajuizamento da ação ocorreu em 30/09/2020, constata-se que, conforme a dinâmica da contagem do prazo prescricional, os créditos tributários lavrados na CDA nº 2017201833 do período de 2013 a 2014, na época do ajuizamento da ação, já estavam prescritos.

3. Recurso desprovido, decisão mantida”.

(N.U 1008183-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024